Tribunal: TJMT
Processo: 1031885-86.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031885-86.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR ALAN GUEDES EVANGELISTA - CPF: 407.630.298-23 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE AULAS ADICIONAIS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por servidor público estadual ocupante do cargo de Professor, visando à declaração de irrepetibilidade e à devolução dos valores descontados de sua remuneração, recebidos a maior a título de aulas adicionais entre fevereiro e novembro de 2024. Alega ter recebido os valores de boa-fé e sem condições de identificar o erro, já que o holerite não discriminava a base de cálculo, e que utilizou os montantes para custear despesas familiares e médicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o servidor público estadual faz jus à irrepetibilidade dos valores recebidos indevidamente por erro da Administração, à luz da boa-fé objetiva e da natureza alimentar da verba percebida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento indevido decorreu de erro material da Administração, que lançou, equivocadamente, 12 horas de aulas adicionais, quando o servidor ministrava apenas 6, resultando em recebimento indevido de R$ 20.753,29, posteriormente descontado em parcelas de 10% do subsídio bruto.

4.

Segundo a tese fixada no Tema 1009 do STJ, os pagamentos indevidos são passíveis de devolução, salvo comprovação, pelo servidor, de boa-fé objetiva e da impossibilidade de identificar o erro, o que não foi demonstrado nos autos.

5.

A condição de servidor público, aliado ao conhecimento da própria carga horária, permitia ao recorrente perceber a incompatibilidade entre os valores recebidos e os serviços prestados, afastando a alegada impossibilidade de identificação do erro.

6.

A Administração Pública, amparada pelas Súmulas 346 do STF e 473 do STJ, possui poder de autotutela para anular atos ilegais e revogar os inconvenientes, como ocorreu na revogação do termo de aulas adicionais de 12 horas.

7.

A utilização dos valores para fins pessoais, como tratamentos médicos, não constitui excludente de devolução, tampouco afasta o dever de restituição ao erário.

8.

O desconto realizado em percentual razoável (10% do subsídio bruto) respeita o caráter alimentar da remuneração e o princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pelo julgamento de IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais”.

O caso se trata de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c tutela Provisória De Urgência ajuizada contra o Estado de Mato Grosso na qual o autor alega que é servidor público estadual, no cargo de Professor e recebeu valores a maior a título de aulas adicionais entre fevereiro e novembro de 2024, os quais o Estado, posteriormente, identificou como pagamentos indevidos e determinou a devolução mediante desconto em folha de pagamento.

Nas razões recursais, pretende que seja declarado irrepetíveis os valores recebidos a título de aulas adicionais e a devolução dos valores descontados sob o argumento de que os recebeu de boa-fé e não possuía condições de identificar o erro no pagamento, visto que o holerite não discriminava o quantitativo ou a base de cálculo das aulas.

Afirma que, por duas vezes, consultou sua gestão imediata, que confirmou a regularidade dos pagamentos. Ressalta que utilizou os valores para o sustento da família, especialmente para custear tratamentos de saúde de seu filho e de sua esposa. Argumenta que, de acordo com o Tema 1009 do STJ, os valores são irrepetíveis, considerando a boa-fé objetiva demonstrada e a natureza alimentar da verba.

O Reclamado, ora recorrido, sustenta que os descontos foram realizados como consequência dos pagamentos excedentes realizados em favor da parte Autora, no período compreendido entre fevereiro a novembro de 2024, sendo lançadas a termo de aulas adicionais de 12 (doze) horas, a qual, posteriormente, foi tornada sem efeito pela SEDUC. Aduz que o autor recebeu valores a maiores indevidamente e que

estão sendo descontados com base em 10% de seu subsídio bruto e que apesar do pagamento ter ocorrido por erro da administração pública, esta detém o poder de autotutela, o qual permite a revisão de atos administrativos, sendo devidos os descontos.

Considerando o teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031885-86.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Victor Alan Guedes Evangelista

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

A controvérsia
consiste em analisar se o Recorrente deve ou não devolver ao erário os valores recebidos indevidamente a título de aulas adicionais.

Da análise dos autos, verifico que conforme informações da Secretaria Estadual de Educação (informação no. No 02194/2024/SUMF/SEDUC), o recorrente possuía carga horária de 24 horas semanais da cadeira de professor efetivo e mais 06 (seis) horas de aulas adicionais, contudo, houve o lançamento de 12 (doze) horas adicionais, tendo o autor recebido valores a maiores referentes a 12 (doze) aulas adicionais quando, na verdade, ministrava apenas 06 (seis) aulas adicionais.

Posteriormente, em 11/2024, a SEDUC tornou sem efeito o termo de aulas adicionais de 12 (doze) aulas que perduraria do período de 05/02/2024 a 13/12/2024, o qual gerou um pagamento mensal de R$ 2.477,00, quando, na verdade, o valor de direito do servidor era de R$ 1.238,51, correspondente à carga horária ministrada, sendo recebido indevidamente o valor total de R$ 20.753,29, cujo primeiro desconto ocorreu na folha de pagamento do mês 11/2024 e será realizado até a liquidação do valor total, calculado com base no valor correspondente a 10% (dez por cento) do subsídio recebido pelo servidor.

Pois bem. A respeito do pagamento indevido ao servidor público decorrente de erro administrativo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1009, fixou a seguinte tese:

"Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

No caso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade de constatar o pagamento indevido, isto porque, sua condição de servidor público, com conhecimento de sua própria carga horária de trabalho, permitia-lhe identificar a discrepância entre os valores recebidos e os serviços efetivamente prestados.

Em que pese à alegação autoral de que buscou informações com sua "gestão imediata", não restou formalmente comprovado tal fato, vez que o conjunto probatório dos autos consta que o autor buscou a superintendência da folha de pagamento apenas quando ocorreu o primeiro desconto referente à devolução dos valores recebidos a maior, tendo recebido tais valores no período de 02/2024 a 10/2024.

Ademais, quanto à revogação das aulas adicionais de 12 (doze) horas por parte da Administração Pública não há ilicitude praticada, haja vista que está revestida pelo poder de autotutela, ou seja, pode anular seus próprios atos quando reconhecidos como ilegais ou revogando-os quando inconveniente, o que ocorreu no caso.

Eis a edição de Súmula pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."
(Súmula 473 do STJ)

“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”
(Súmula 346 do STF)

Vale ressaltar que o Tema 1009 do STJ não afastou a possibilidade de devolução em casos de erro administrativo, apenas ressalvou as hipóteses em que o servidor comprova sua boa-fé objetiva, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, quanto ao argumento de que os valores foram utilizados para tratamentos de saúde, embora seja uma situação pessoal relevante, não é suficiente para afastar a obrigação de restituir valores recebidos indevidamente.

Além, disto, os descontos em folha de pagamento, estão sendo realizados no percentual de 10% do subsídio bruto do servidor, respeitando o caráter alimentar da remuneração e o princípio da razoabilidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025